Tribunal: STF
Processo: ARE 1360831
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-13
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO CULPOSO. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. XL DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL: AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “HOMICÍDIO CULPOSO. Delito de trânsito. Prova robusta da autoria e da materialidade delitiva. Réu que, na condução de veículo automotor, agiu imprudentemente ao perder o controle da direção e invadir a pista oposta, colidindo frontalmente com o veículo conduzido pela vítima e provocando a sua morte. Culpa evidenciada. Condenação mantida. Penas no piso. Pena corporal substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, fixado o regime aberto. Apelo improvido” (fl. 2, e-doc. 17). 



    O Tribunal de Justiça de São Paulo rejeitou os embargos de declaração opostos pela defesa, em acórdão com esta ementa:



    “HOMICÍDIO CULPOSO. Delito de trânsito. Alegada omissão do v. acórdão embargado no que diz respeito ao acordo de não persecução penal. Inocorrência. lnaplicabilidade quando já proferida sentença condenatória. Embargos de declaração rejeitados” (fl. 2, e-doc. 19). 



    2. No recurso extraordinário, o agravante assevera ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XL do art. 5º da Constituição da República, pelo não oferecimento do acordo de não persecução penal (e-doc. 21).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido porque “não foi observada a exigência do prequestionamento, sob o enfoque constitucional, nos termos da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal” (e-doc. 23).



    O agravante sustenta que “a questão acerca da retroatividade da lei penal mais benéfica foi devidamente analisada e discutida pelo Tribunal a quo” (fl. 4, e-doc. 26).



    Alega afronta “direta ao texto constitucional, na medida em que o Tribunal recorrido negou a aplicação da benesse trazida pela novel legislação em absoluta contrariedade ao inciso XL, do art. 5º da Constituição Federal” (fl. 6, e-doc. 26).



    Pede “provimento ao Recurso Extraordinário interposto, a fim de que o Acórdão recorrido seja reformado diante da contrariedade ao art. 5º, incisos XL, da CF” (fl. 8, e-doc. 26).



    O Ministério Público de São Paulo apresentou contrarrazões e pediu o não provimento do recurso (fls. 18-21, e-doc. 26).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Cumpre afastar o óbice da decisão agravada quanto ao prequestionamento, por ter sido a matéria objeto de oportuna impugnação.



    Na espécie vertente, o Tribunal de origem assentou:



    “Ressalte-se que é incabível, após a prolação da sentença condenatória, a aplicação retroativa do acordo de não persecução penal do novo ‘Pacote Anticrime’. 



    Nesse sentido: ‘Descabida a aplicação retroativa do instituto mais benéfico previsto no art. 28-A do CP (acordo de não persecução penal) inserido pela Lei n. 13.964/2019 quando a persecução penal já ocorreu, estando o feito sentenciado, inclusive com condenação confirmada por acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça no caso em tela’ (STJ, AgRg no REsp 1860770/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 09/09/2020). 



    ‘Mostra-se incompatível com o propósito do instituto do Acordo de Não Persecução Penal (ANPF) quando já recebida a denúncia e já encerrada a prestação jurisdicional na instância ordinária, com a condenação do acusado, cuja causa de diminuição do art. 33, §4°, da Lei de drogas fora reconhecida somente neste STJ, com a manutenção da condenação’ (STJ, EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 1635787/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 13/08/2020).



    No mesmo sentido: (...)



    Ficam, porém, prequestionadas as questões infraconstitucionais e constitucionais arguidas, com a ressalva de que ‘a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento’ (STF, Al-AgR 693840/SC, 1ª Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 12.08.2008).



    Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração” (fls. 2-5, e-doc. 19).



    Constata-se ter sido examinada a matéria e proferida decisão da qual constou a verificação de retroatividade da norma infraconstitucional na espécie e concluiu-se pela não aplicação da propositura do acordo de não persecução penal, em razão do momento processual inadequado. A questão objeto do recurso extraordinário foi enfrentada pelo acórdão recorrido.



    5. Entretanto, a superação do fundamento utilizado pelo Tribunal de origem para a admissão do recurso extraordinário não é suficiente para acolher-se a pretensão do recorrente.



    Na espécie vertente, não se comprova afronta ao inc. XL do art. 5º da Constituição da República pela não propositura do acordo de não persecução penal no acordão impugnado, por ser firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de se tratar de matéria infraconstitucional e de o momento da propositura esgotar-se na fase pré-processual. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA E DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS ALEGADAMENTE CONTRARIADOS. SÚMULAS NS. 284 E 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AFIRMAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. XL DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL: AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. (...) AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.339.137-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.9.2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Decisão pela inadmissibilidade de natureza mista. Capítulo em que se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Prequestionamento. Ausência. Acórdão do Tribunal de origem fundamentado em legislação infraconstitucional (Código Penal). Ofensa reflexa à Constituição. Reexame de fatos e provas inadmissível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. Pedido incidental de análise de acordo de não persecução penal (Lei nº 13.964/19). Inviabilidade. Retroatividade que alcança apenas casos em que ainda não tenha sido recebida a denúncia. Precedente. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.267.798-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 12.7.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INAPLICABILIDADE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o acordo de não persecução penal (ANPP), introduzido pela Lei 13.964/2019, esgota-se na fase pré-processual, não sendo possível aplicá-lo ao presente feito. Precedentes. 2. O relator pode decidir monocraticamente pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula desta Corte, nos termos do art. 557, caput, do CPC e do art. 21, § 1º, do RISTF. Precedentes. 3. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 4. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe à alegação genérica de que a questão em debate é dotada de repercussão geral. 5. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.254.952-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.11.2021).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    6. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de janeiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora